Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700284-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIDE SOUSA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Cleide Sousa de Oliveira em face da sentença (ID 47552552) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas movida em desfavor do Banco do Brasil S/A e Outros, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC/15. A Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade que postula (ID 47552554 – págs. 1 e 27). De modo a viabilizar a análise do pleito, foi oportunizado à Recorrente juntar aos autos comprovantes de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda (ID 47747669). Em resposta, a Apelante apresentou declaração de hipossuficiência (ID 47974811) e anexou extratos bancários de conta no Banco do Brasil (ID 47974812 - pág. 1), Caixa Econômica Federal (ID 47974812- págs. 2/9), NU (ID 47974812 - págs. 10/12) e Santander (ID 47974812 - págs. 13/21); declaração de IRPF ano calendário 2022 (ID 47974813); contracheque (ID 47974814); conta de luz (ID 47974816); conta de TV a cabo, telefone e internet (ID 47974817); contrato de locação de imóvel residencial (ID 47974818); bem como taxa de condomínio (ID 47974819). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese em apreço, verifica-se que a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. A autora exerce o cargo de Técnico Judiciário/Área Administrativa no Conselho da Justiça Federal e, consoante o contracheque referente ao mês de maio de 2023, recebe remuneração bruta de R$ 23.620,72 (vinte e três mil, seiscentos e vinte reais e setenta e dois centavos) e líquida de R$ 8.116,19 (oito mil, cento e dezesseis reais e dezenove centavos) (ID 47974814). Conforme Declaração de Imposto de Renda, a Autora percebe renda anual de R$ 263.588,59 (duzentos e sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) (ID 47974813). A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários-mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) A Autora, consoante exposto, não atende a esse critério. E os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Embora as contas bancárias no Banco do Brasil (ID 47974812 - pág. 1), Caixa Econômica Federal (ID 47974812 - págs. 2/9) e NU (ID 47974812 - págs. 10/12) tenham saldo zero ou ínfimo, a conta mantida pela Apelante no Santander possui intensa movimentação financeira. Assim, verifica-se no mês de março o recebimento de 1 Pix no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) de Vantoil Pereira Lemes, marido da Apelante (ID 47974812 - pág. 13), e nos meses de março a abril 3 Pix no valor de R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais) cada, de RBSC Odontologia (ID 47974812 - pág. 14, 16 e 20), ressaltando que os depósitos não foram explicados pela Apelante. Acrescente-se que a conta bancária do Santander apresentou saldo positivo nos 3 (três) extratos apresentados (47974812 - págs. 15, 18 e 21). Ademais, a Autora tem um imóvel em Anápolis/GO, diverso do que ela reside, que, embora financiado, pode render aluguéis. Destaque-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento da Apelante. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Nesse contexto, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, não tendo a Autora logrado êxito em comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, à Autora/Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários e declaração de Imposto de Renda acostados aos autos (IDs 47974812 e 47974813). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator